Tribunal: STF
Processo: HC 267344
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.207.548/SC, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. BAGATELA IMPRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa sustenta violação ao art. 385 do CPP, alegando que o Poder Judiciário condenou o acusado apesar do pedido ministerial de absolvição. Argumenta ainda pela aplicação do princípio da insignificância, pela ocorrência de erro de proibição e pela aplicação do princípio da bagatela imprópria.
3. Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para provimento integral do apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Poder Judiciário pode condenar o acusado mesmo diante de pedido ministerial de absolvição, sem violar o art. 385 do CPP e o princípio acusatório; (ii) é aplicável o princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal da conduta; (iii) há erro de proibição que justifique a exclusão ou diminuição da pena; e (iv) é possível aplicar o princípio da bagatela imprópria no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em decorrência da independência do Poder Judiciário, ao magistrado é lícito condenar o acusado com base em seu livre convencimento motivado, a despeito de pedido ministerial de absolvição, sem que isso configure violação ao princípio acusatório, a fim de se afastar a concentração de poder no órgão acusador.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada, pois o recorrente não indicou dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. O erro de proibição foi afastado, pois o recorrente já havia sido flagrado anteriormente na prática do mesmo delito, o que demonstra a ausência de desconhecimento da ilicitude do fato.
8. A aplicação do princípio da bagatela imprópria foi rejeitada, pois o recorrente já havia sido flagrado anteriormente na prática do mesmo delito, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio devido ao elevado desvalor da culpabilidade.
9. A análise das alegações da defesa demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 440).

Nesta impetração, busca-se:

a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema;
b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;
c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80/94 e;
e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício, para reforma da decisão hostilizada, em face da ilegalidade decorrente da revogação tácita do art. 385 do CPP pela Lei 13.964/2019 e da inconstitucionalidade decorrente da violação ao art. 129, I, da Constituição Federal ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, seja em observância ao Princípio da Insignificância, ou do reconhecimento do erro de proibição e da aplicação do princípio da bagatela imprópria, absolvendo o paciente pois ínfima a conduta perpetrada (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus deve ser parcialmente conhecido.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do REsp 2.207.548/SC, expondo os seguintes fundamentos:

Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
De fato, consoante consta na decisão agravada, quanto à alegada violação ao art. 129, I, da CF, não é possível conhecer do presente apelo nobre. Conforme é cediço, o recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 2.001.544/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).
[...]
Tal como consignado na decisão recorrida, verifica-se ser inviável, ainda, o conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, § 1º, do RISTJ.
[...]
Registre-se, ainda, que descabe a inovação recursal em sede de agravo regimental com complementação da deficiência do recurso anterior por força da preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.689.976/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).
Destarte, o recurso especial não devia mesmo ser conhecido nesse ponto, pois não foi feito o cotejo analítico entre os julgados, com a devida demonstração da similitude fática entre eles e da aplicação de distinta solução jurídica. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou trecho esparso do acórdão paradigma, que não permite a constatação da alegada semelhança entre os julgados.
[...]
No tocante à violação ao art. 385 do CPP, a Corte regional assim decidiu:
"A defesa argumenta, em síntese, que o pedido de absolvição formulado pelo MPF em sede de alegações finais equivale à retirada da acusação, inviabilizando assim que o Juízo profira decisão condenatória, sob pena de ofensa ao sistema acusatório.
A alegação não procede. Com efeito, o art. 385 do Código de Processo Penal dispõe:
[...]
Ao comentarem o referido artigo, EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER lecionam que: "Não cuida o processo penal de uma disputa entre direitos subjetivos ou interesses de partes, ao final da qual se afirma como titular deles (direitos ou interesses) o vencedor da demanda. Muito ao contrário, e já o dissemos em outras oportunidades, em trabalhos distintos, não há vencedor e nem vencido no processo penal brasileiro. Somos todos perdedores, a começar pela vítima. A escolha nacional foi no sentido da adoção do modelo da obrigatoriedade da ação penal, com o que ficou afastado o princípio do dispositivo, segundo o qual podem as partes livremente dispor do objeto da relação de direito material. E essa opção, de longa data e feita em ambiente de pouquíssimas liberdades públicas, não contraria nenhuma determinação constitucional, ao ponto de reputar inválida a norma do art. 385, CPP" (in Comentários ao Código de Processo Penal e a sua Jurisprudência. 14ª edição. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, pg. 1071).
Como se vê, o magistrado não está vinculado ao pedido absolutório formulado pelo órgão ministerial. Desse modo, o julgador possui liberdade para condenar o réu, com base no seu livre convencimento motivado, ainda que o órgão acusatório tenha opinado pela absolvição.
Nesse sentido têm se manifestado os tribunais superiores, senão vejamos:
[...]
Portanto, em se tratando de ação penal pública, não há que se falar em absolvição vinculada quando o Ministério Público, seja na condição de órgão acusador, seja na condição de fiscal da lei em segunda instância, manifesta-se contrariamente à condenação."(fls. 264/265, grifo nosso).
Conforme asseverado na decisão monocrática, não há reparos a serem realizados no acórdão exarado pelo Tribunal regional. Isso porque, por força da independência do Poder Judiciário assegurada constitucionalmente e a exclusividade a ele atribuída do exercício do poder jurisdicional, que impede sua delegação a outro órgão, e a própria essência do princípio acusatório que impede a concentração no mesmo órgão acusatório do poder de acusar e julgar, e, ainda, o princípio do livre convencimento motivado do julgador, o art. 385 do CPP mantém-se vigente, razão pela qual "Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).
[...]
Da mesma forma em que indicado na decisão monocrática, acerca do princípio da insignificância, verifica-se que o recorrente não apontou o dispositivo de Lei Federal porventura violado pelo acórdão recorrido quanto a estes temas, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF, impedindo o conhecimento do recurso neste ponto.
[...]
No tocante ao erro de proibição e à pretensão ao reconhecimento da absolvição pela "bagatela imprópria", o TRF4 manteve a condenação do recorrente e rejeitou as teses, nos seguintes termos do voto do relator:
"O erro de proibição está previsto no art. 21 do CP, in verbis:
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Trata-se, no caso de erro evitável/inescusável, de causa excludente da culpabilidade, pois afasta um dos seus elementos, qual seja, a potencial consciência da ilicitude. Nesses casos, o agente, em que pese tenha conhecimento da lei penal (presunção absoluta que se dá a partir da publicação no diário oficial), acaba por desconhecer ou interpretar mal o seu conteúdo, ou seja, não compreende, de forma adequada, o caráter ilícito do fato.
De acordo com Cleber Masson, para fins de aferição da potencial consciência da ilicitude, "é suficiente um juízo geral acerca do caráter ilícito do fato, e também a possibilidade de se atingir esse juízo, mediante um simples e exigível esforço de consciência".
Nessa senda, não há como reconhecer, no caso dos autos, a mencionada excludente, seja como excludente de culpabilidade, seja como causa de diminuição de pena, na medida em que o fato descrito na denúncia não foi a primeira ocasião em que o acusado foi flagrado transportando milho contrabandeado, o que afasta por completo o alegado desconhecimento da ilicitude do fato.
Já o princípio da irrelevância penal do fato, também chamado de princípio da bagatela imprópria, autoriza que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a pena em razão da sua desnecessidade no caso concreto. Em outras palavras, para que se aplique tal princípio, há que se reconhecer, conjuntamente, o diminuto desvalor da ação, do resultado e da culpabilidade, caso contrário a sanção recairá sobre o agente.
Trata-se de causa supralegal de extinção da punibilidade, embora para muitos tal princípio possa ser extraído da redação do caput do art. 59 do CP. Assim, o indigitado princípio difere da bagatela própria, também chamada de princípio da insignificância, em que o fato é considerado materialmente atípico.
[...]
Com efeito, "a aplicabilidade de tal princípio somente tem lugar em casos excepcionais, quando coexistentes múltiplos fatores favoráveis, como o ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de outros envolvimentos criminais, reparação do dano, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça etc." (TRF 4ª R., ACR nº 5005682- 65.2016.4.04.7201, 7ª TURMA, Relator Juiz Federal NIVALDO BRUNONI, julgado em 24/07/2018).
No caso, conforme já salientado, o acusado já havia sido flagrado transportando milho contrabandeado poucos meses antes da apreensão que resultou na presente ação penal, circunstância que, a meu ver, por si só já impede a aplicação do aludido princípio.
Em síntese, não vislumbro os vícios indicados pela defesa, e também entendo que não é o caso de se acolher de ofício as teses mencionadas." (fls. 311/312, grifo nosso).
Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, concluíram estar comprovado pelos elementos probatórios angariados nos autos, bem como pelas circunstâncias do caso concreto, tanto a materialidade quanto a autoria do delito e, ainda, reconheceram o elemento subjetivo do tipo, afastaram o erro de proibição e atestaram a necessidade da cominação da pena, rechaçando a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato.
Nesse contexto, para dissentir dos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo  – e acolher o pleito defensivo – seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 2, pp. 445-456 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a aplicação do princípio da insignificância, uma das questões suscitadas pela defesa, impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Passo à análise das demais matérias.

No que se refere à alegada ofensa ao sistema acusatório, por ter o juízo de primeiro grau condenado o paciente mesmo com o pedido de absolvição do Ministério Público formulado em alegações finais, sem razão a defesa.

No julgamento do HC 185.633-AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal — CPP. A ementa desse acórdão é a seguinte:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido”.
 
Anoto, ainda, que “[o] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020).
 
Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.359.734 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/3/2022 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.290 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021 — grifei).

JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador (RHC 151.476/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/11/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA.
1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória.
2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado.
3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.717 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/3/2021).

Entendo, portanto, que a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

Quanto ao pedido de absolvição, seja por erro de proibição, seja pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, a tese defensiva igualmente não merece acolhida.

Conforme consignado no acórdão impugnado, “não há como reconhecer, no caso dos autos, a mencionada excludente, seja como excludente de culpabilidade, seja como causa de diminuição de pena, na medida em que o fato descrito na denúncia não foi a primeira ocasião em que o acusado foi flagrado transportando milho contrabandeado, o que afasta por completo o alegado desconhecimento da ilicitude do fato” (doc. 2, p. 453). Assentou-se, ainda, que “o acusado já havia sido flagrado transportando milho contrabandeado poucos meses antes da apreensão que resultou na presente ação penal, circunstância que, por si só, impede a aplicação do aludido princípio” (doc. 2, p. 454).

A propósito, para afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 destacou o seguinte:

No caso concreto, contudo, a quantidade de vegetais apreendida, qual seja, 500 kg (quinhentos quilos) de milho, evidentemente não pode ser tida como ínfima, visto que pode atingir um número bastante significativo de consumidores.
No que concerne à alegação de que o milho não seria destinado a terceiros, e sim à alimentação dos porcos do acusado, verifico que não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.
Em primeiro lugar, giza-se que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. No ponto, verifico que nenhum documento foi juntado aos autos para comprovar essa alegação, além de nenhuma testemunha ter sido arrolada para tal finalidade.
Não bastasse, de se observar que, poucos meses antes da prática do fato ora apurado, o réu também foi pego transportando uma carga de milho, exatamente da mesma quantidade (500kg), oportunidade em que ele referiu que o produto seria na verdade destinado à revenda em uma cooperativa, senão vejamos (processo 5000303-96.2023.4.04.7202/SC, evento 1, INQ1, fl. 24, e processo 5000303-96.2023.4.04.7202/SC, evento 2, INQ1, fl. 25):
[...]
Nesse cenário, não é crível a alegação do acusado, razão pela qual tenho por inaplicável ao caso dos autos o princípio da insignificância (doc. 2, pp. 264-265 — grifei).

Tais circunstâncias inviabilizam a absolvição do paciente, seja pela inaplicabilidade do erro de proibição, diante do inequívoco conhecimento acerca da ilicitude da conduta, seja pela reiteração delitiva, que afasta a incidência do princípio da bagatela imprópria.

Ademais, para afastar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Com essa compreensão, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
4. Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 241.267 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes.
3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente.
4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato.
5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ.
6. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Alegações de atipicidade da conduta, desnecessidade da pena e ilegalidade do regime prisional. Improcedência. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante, condenado pela posse de 13,2g de crack, divididos em 20 pedras, pleiteia a reforma da decisão, insistindo na desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), na aplicação do princípio da bagatela imprópria e na fixação de regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
3. Definir se é cabível, na via do habeas corpus, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, firmada com base em amplo acervo probatório, para reclassificar o delito de tráfico para o de porte para consumo próprio.
4. Ademais, analisar a viabilidade da aplicação do princípio da bagatela imprópria e a legalidade da fixação do regime inicial fechado, diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a reincidência específica do agente.
III. Razão de decidir
5. A pretensão de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluíram pela caracterização do tráfico, com base não apenas na quantidade da droga, mas nas circunstâncias da prisão em flagrante, na forma de acondicionamento do entorpecente e na reincidência específica do agravante.
6. A aplicação do princípio da bagatela imprópria é inviável, pois a reincidência específica em crime de tráfico de drogas evidencia a reprovabilidade da conduta e a necessidade da aplicação da pena como medida de prevenção e repressão, afastando a alegada irrelevância penal do fato.
7. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada e, sobretudo, a reincidência do condenado, o que demonstra a legalidade e a adequação da medida.
8. Os argumentos do agravo revelam mero inconformismo com o mérito da condenação e não infirmam os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se mantém em linha com a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental não provido (RHC 263.165 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator